Tribunal: TJPA
Processo: 0823027-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823027-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL (CAPTURA DE TELA). IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência e fixou multa diária em razão da continuidade de atos de leilão extrajudicial de imóvel, mesmo após ordem judicial de suspensão, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com anulação de procedimento de execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela provisória a justificar a imposição de multa cominatória; (ii) estabelecer se a captura de tela constitui meio idôneo de prova em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório e irrecorribilidade, nos termos do art. 1.001 do CPC.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC consolidada na jurisprudência do STJ.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sendo suficiente a verificação objetiva do descumprimento da ordem judicial, independentemente de dolo ou culpa.

A captura de tela extraída de plataforma oficial constitui indício probatório idôneo em sede de cognição sumária, dotado de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando não impugnado tecnicamente.

A ordem judicial de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária e de leilões extrajudiciais possui caráter abrangente, impedindo a prática ou manutenção de atos executivos correlatos.

A manutenção ou divulgação de leilões após a decisão liminar evidencia, ao menos em juízo de verossimilhança, o descumprimento da ordem judicial.

A multa fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser aplicada com base em indícios suficientes de descumprimento de ordem judicial, independentemente de prova plena. 2. A captura de tela oriunda de plataforma oficial constitui meio de prova idôneo em cognição sumária, salvo impugnação técnica fundamentada. 3. É irrecorrível o despacho de mero expediente, não sendo cabíveis embargos de declaração contra tal ato. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 272, §5º; 334; 335; 485, VI; 504; 537; 1.001; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-MS, Apelação Cível nº 0867546-26.2023.8.12.0001, Rel.ª Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 29.07.2025; TRF3, AI nº 0014527-73.2016.4.03.0000; TJ-GO, Apelação nº 0364219-83.2017.8.09.0051.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0823027-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão monocrática de
ID 31270584
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, nos autos do processo nº 0802408-89.2025.8.14.0065, MOVIDO POR
FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR
EM FACE DA ORA AGRAVANTE.

Narram os autos de origem que FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR, em 20/05/2025, ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Anulação de Procedimento de Execução Extrajudicial e dos Leilões
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, alegando que é proprietário de
pequena propriedade rural
— única fonte de renda e sustento familiar — que foi indevidamente utilizada como garantia em contrato de alienação fiduciária.

Diz que a área possui apenas 1,33 módulos fiscais, sendo
impenhorável por força do art. 5º, XXVI da CF e da Lei nº 8.629/93
, o que, segundo o autor, torna
nula a cláusula contratual de garantia fiduciária
.

Sustenta também diversas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial: a ausência de
intimação pessoal
para purga da mora, conforme exigido pela
Lei nº 9.514/97 e o Decreto-Lei 70/66
, bem como a
nulidade dos leilões
realizados em 19 e 20 de maio de 2025, por inobservância do intervalo legal mínimo de 15 dias entre os certames.

Argumenta ainda que tais vícios comprometeram seu direito de defesa e de purgação da mora, e que o imóvel sequer poderia ter sido objeto de consolidação ou leilão extrajudicial, por se tratar de bem de família e protegido por norma de ordem pública.

Diante disso, requer
tutela de urgência
para suspender os efeitos dos leilões e da consolidação da propriedade, além da
nulidade da cláusula de alienação fiduciária
, da consolidação, dos editais e leilões, bem como o
direito de purgar a mora judicialmente
.

Ao final, pede a procedência integral da ação, a condenação da ré em custas e honorários, e a citação da parte contrária para apresentação de defesa.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI OURO VERDE MT
apresentou petição requerendo a
habilitação de três advogados
(André Luiz C. N. Ribeiro, Marcos Antônio de A. Ribeiro e Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro) como seus representantes nos autos, indicando seus dados completos. Solicitou ainda que
todas as intimações sejam direcionadas exclusivamente aos nomes indicados
, nos termos do art. 272, §5º do CPC, sob pena de nulidade. (145959295 – Petição – 10/06/2025)

O juízo da 2ª Vara Cível de Xinguara/PA
concedeu tutela de urgência
, determinando a
suspensão imediata da consolidação da propriedade fiduciária e de qualquer leilão extrajudicial
relacionado ao imóvel objeto da ação, até nova deliberação. (146337678 – Decisão – 17/06/2025)

A
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA

manifestou interesse na realização de audiência de conciliação
, conforme previsto no art. 334 do CPC. Destacou que o autor também demonstrou esse interesse, motivo pelo qual
requer a designação da audiência antes da abertura do prazo para apresentação de defesa
, nos termos do art. 335, I do CPC. (148597057 – Petição – 16/07/2025)

A
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA
apresentou
contestação
à ação de nulidade movida por
Francisco Alves Lima Junior
, argumentando, em síntese:

Preliminarmente
, alegou
perda do objeto da ação
, pois os leilões foram realizados em maio de 2025,
sem arrematação
, e a
dívida foi declarada quitada
, o que tornaria o processo sem interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Afirmou
interesse na audiência de conciliação
e defendeu a
tempestividade da contestação
, mesmo antes da audiência, com base no art. 335 do CPC e jurisprudência do STJ.

No
mérito
, sustentou que:

O
autor foi devidamente notificado
para purgar a mora e informado das datas dos leilões por todos os meios legais (cartório, e-mail e edital).

O
procedimento de consolidação da propriedade
e os
leilões foram regulares e legais
, conforme a Lei 9.514/97.

A
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
não se aplica à
alienação fiduciária
, pois trata-se de contrato voluntário com transferência de propriedade, não de penhora judicial.

O
prazo entre os leilões
está de acordo com a legislação — o segundo ocorreu
dentro dos 15 dias
, como determina o art. 27, §1º da Lei 9.514/97.

Pleiteou a
concessão de justiça gratuita
, com base no caráter não lucrativo da cooperativa e no estímulo constitucional ao cooperativismo.

Ao final,
requereu a improcedência total da ação
, o
reconhecimento da perda do objeto
, a
condenação do autor em custas e honorários
, e a
manutenção da validade dos atos praticados
. (148597059 – Contestação – 16/07/2025)

Francisco Alves Lima Junior
informa que a
Sicredi Sudoeste MT/PA
descumpriu a
tutela de urgência
anteriormente concedida, que determinava a
suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial
. Segundo o autor, a ré agendou
novos leilões para os dias 19 e 22 de setembro de 2025
, em desacordo com a ordem judicial. Diante disso, requer que a ré seja
novamente intimada
da decisão e que seja fixada
multa para evitar novos descumprimentos
. (157050968 - Petição)

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

O requerido alega perda do objeto da presente demanda, sustentando a ocorrência dos leilões extrajudiciais em 19/05/2025 e 20/05/2025, bem como a consolidação da propriedade em seu nome e a quitação da dívida, nos termos da Lei nº 9.514/97, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A parte requerente manifestou-se alegando que a parte requerida vem descumprindo a decisão liminar, uma vez que designou novas datas para realização de leilões referentes ao imóvel objeto da presente demanda (ID 157050968).

É o relatório. Decido

1.
Este Juízo já havia deferido a tutela provisória de urgência (ID 146337678), determinando a imediata suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial do imóvel objeto da presente demanda, até ulterior deliberação.

Ocorre que, não obstante a expressa ordem judicial, o requerido prosseguiu com os atos tendentes à alienação, mantendo o imóvel em procedimento de leilão, o que evidencia descumprimento de decisão judicial (ID 157050968).

Nesse contexto, a alegada perda do objeto não se verifica, pois justamente o objeto da presente ação é a análise da regularidade da consolidação e dos leilões extrajudiciais, bem como procedimento correto quantos as notificações. Além disso, o desrespeito à ordem judicial reforça a necessidade de prosseguimento do feito, afastando a extinção pretendida.

Diante do exposto:

2.
Afasto a preliminar arguida pelo requerido de extinção do feito por perda do objeto;

3.
Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de nova inobservância da ordem judicial.

(...) - 158029823 - Decisão

Inconformada a
Sicredi Sudoeste MT/PA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustenta que a decisão se baseou
exclusivamente em um print de tela unilateral
, sem autenticação ou valor probatório suficiente, e que
não designou novos leilões
, tendo apenas mantido os anteriormente marcados para datas anteriores à decisão judicial.

Alega, ainda, que a multa foi fixada sem provas robustas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão judicial impugnada pode causar
grave prejuízo
, pois permite a imposição de novas sanções com base em elementos frágeis e unilaterais.

Diante disso, a agravante requer a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, que o
agravo seja provido para anular ou reformar
a decisão que fixou a multa e reconheceu o alegado descumprimento da tutela.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 31270584 com a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE DE CAPTURA DE TELA COMO INDÍCIO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que reconheceu o descumprimento de ordem liminar de suspensão de leilões extrajudiciais e fixou multa diária de 1.000,00, limitada a 50.000,00.

O juízo de origem concluiu, com base em petição e captura de tela de site oficial de leilões, que a parte agravante manteve atos de alienação extrajudicial mesmo após ordem judicial clara e específica de suspensão.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo aceita a captura de tela como meio de prova na fase de cognição sumária, salvo impugnação técnica e fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

Recurso conhecido e desprovido."

Inconformada, a Cooperativa interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID 32196718
, argumentando que a decisão monocrática baseou-se exclusivamente em um "print" de tela unilateral, sem autenticação ou valor probatório suficiente. Defende que não houve o agendamento de novos leilões, mas apenas a manutenção de registros anteriores, e que a multa fixada é desproporcional e foi imposta sem provas robustas de resistência à autoridade judicial. Alega ainda violação ao contraditório e à ampla defesa.

No pedido, o Agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, anular ou reformar a decisão que fixou a multa coercitiva.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Agravado no
ID 32770577
, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar os termos do julgado monocrático.

Embargos de Declaração no Id 34039597 e contrarrazões no Id 34459262.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido. Em regra, segundo o eminente professor NELSON NERY JUNIOR (in Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., 2004), são eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo.

Merece destaque, no caso em apreço, a análise do seu cabimento. O recurso precisa de previsão legal para atacar determinada decisão judicial e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão.

No caso em tela, observa-se que foram opostos Embargos de Declaração contra ato de natureza de despacho (ID 33686779). Tem-se que o referido ato tem natureza de despacho, não sujeito, pois, a qualquer recurso. Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

“Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

“É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.” (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001, do CPC, é claro ao preceituar que: "Dos despachos não cabe recurso." Sobre o tema, há precedentes na jurisprudência, como o Agravo Interno no TRF3 (AI 00145277320164030000) e no TJ-GO (Apelação 03642198320178090051), que reafirmam a irrecorribilidade de despachos de mero expediente.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração outrora opostos, dado que manifestamente inadmissíveis.

Quanto ao
Agravo Interno
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão monocrática que manteve a imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial, validando a utilização de captura de tela como indício de prova.

Impende, de início, recordar que a multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil tem natureza tipicamente coercitiva e instrumental, cuja finalidade precípua é compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta. Sua imposição não está vinculada à aferição de culpa ou dolo, mas sim à verificação objetiva do inadimplemento de ordem judicial específica, sendo lícito ao juízo ajustar, majorar, reduzir ou revogar a penalidade conforme a evolução fático-processual.

No caso concreto, a decisão recorrida encontrou amparo nos elementos probatórios colacionados aos autos, em especial na petição apresentada pela parte autora (ID 157050968 do processo de origem), que noticiou a manutenção de atos voltados à alienação extrajudicial do imóvel litigioso após a concessão da medida liminar. A petição veio acompanhada de captura de tela da plataforma oficial de leilões, a qual indicava a realização de certames agendados para datas posteriores à ordem judicial de suspensão.

A alegação da parte agravante quanto à fragilidade do “print de tela”, por se tratar de documento unilateral e desacompanhado de certificação, não se sustenta em sede de cognição sumária. Tal documento não constitui prova isolada, mas sim indício documental suficiente à formação do juízo de verossimilhança necessário à concessão e à preservação da tutela provisória. Consoante pacífica jurisprudência, capturas de tela obtidas de plataformas oficiais ou sistemas autenticáveis gozam de presunção relativa de veracidade, apta a fundamentar medidas processuais provisórias, salvo impugnação técnica, tempestiva e fundamentada — o que, no caso, não ocorreu.

A propósito, colhe-se da jurisprudência pátria orientação que reconhece a validade de tais provas digitais, inclusive para fins de demonstração de atos unilaterais em relações consumeristas, como se depreende do seguinte precedente:

"TJ-MS – Apelação Cível: 0867546-26.2023.8.12.0001, Rel.ª Juíza Cíntia Xavier Letteriello, 4ª Câmara Cível, j. 29/07/2025, publ. 31/07/2025. Tese de julgamento: [...] 2) Prints de sistemas internos da empresa são válidos como prova documental, salvo impugnação fundamentada quanto à sua autenticidade ou veracidade."

A
ratio decidendi
desse julgado converge com a orientação adotada no presente caso, reconhecendo a idoneidade de documentos digitais oriundos de sistemas oficiais como meio de prova, salvo impugnação técnica e fundamentada, o que não se verificou nos autos.

De outro lado, é oportuno ressaltar que a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
(ID 146337678) foi clara e inequívoca ao determinar “a imediata suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial do imóvel objeto da presente demanda, até ulterior deliberação deste juízo.” Trata-se de ordem judicial abrangente e autoexecutável, cujo descumprimento enseja a aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

Com efeito, suspensa judicialmente a consolidação da propriedade fiduciária, é consectário lógico que os atos executivos subsequentes — notadamente a designação ou manutenção de leilões — ficam automaticamente obstados, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial. A conduta da agravante, ainda que alegadamente fundada em leilões pretéritos, revela, no mínimo, ausência de cautela na observância da determinação judicial vigente.

O juízo de origem, diante dos elementos disponíveis, exerceu corretamente seu poder-dever de zelar pela efetividade da tutela jurisdicional e de preservar a autoridade de suas próprias decisões, tal como impõe o art. 139, IV, do CPC. A multa fixada — 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 50.000,00 — revela-se proporcional, razoável e consentânea com os parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados em hipóteses de tutela antecipada, especialmente quando se trata da proteção de bem imóvel de presumida função social e essencial à subsistência da parte autora.

Por fim, relembre-se que a multa cominatória não constitui penalidade civil ou sanção retributiva, mas instrumento processual legítimo de coerção indireta, cabível sempre que houver resistência injustificada à ordem judicial clara. Sua existência, aliás, em nada prejudica o exercício do contraditório ou a formulação de defesa própria em momento oportuno, inclusive com eventual pedido de revisão ou exclusão, caso demonstrada a inocorrência do fato ensejador.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, dado que manifestamente inadmissíveis, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Em tempo, após a publicação da presente decisão, à UNAJ – 2º Grau para que certifique se recolhidas devidamente as custas referentes ao agravo de instrumento, bem como se efetivamente comprovado nos autos tal recolhimento da forma dobrada.

P.R.I. Comunique-se ao juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026